Tribunal: TJDFT
Processo: 0725829-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE RECONHECIDA EM AUTOS QUE SE TRATOU DOS MESMOS FATOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da busca domiciliar que lastreou a condenação, tendo em vista que este Colegiado, nos autos no 0703628-71.2025.8.07.0013, que tramitaram perante o Juízo da Infância e da Juventude em razão da prática dos mesmos fatos por adolescente coautor, declarou a nulidade das provas obtidas naquela diligência em decisão transitada em julgado.
III. Razões de decidir:
3. A presente ação penal guarda estreita relação com os autos no 0703628-71.2025.8.07.0013, que tramitaram perante o Juízo da Infância e da Juventude em razão da prática dos mesmos fatos pelo adolescente R.R.R. Este Colegiado, no Acórdão no 2047509, analisando os mesmos fatos, as mesmas testemunhas e o mesmo acervo probatório, declarou a nulidade das provas obtidas mediante a busca domiciliar, em decisão transitada em julgado. Inexistindo nos presentes autos elementos probatórios autônomos e independentes daquela diligência, admitir solução jurídica diversa afrontaria a integridade da jurisdição, a isonomia e a segurança jurídica. 4. Reconhecida a nulidade da prova decorrente da busca domiciliar e ausentes provas autônomas e independentes, impõe-se a absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.